Tribunal: TJDFT
Processo: 0700073-95.2020.8.07.0021
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. PRELIMINAR NULIDADE. ABSOLVIÇÃO FALTA DE PROVAS. RECONHECIMENTO SEGURO DAS VÍTIMAS. EMPREGO DE ARMA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Roubo a ônibus em concurso de pessoas e uso de arma de fogo, com um dos autores preso em flagrante e o outro conseguindo fugir. Negativa de autoria ou insuficiências de provas que não podem ser acolhidas em situações de evidentes práticas de fatos delituosos, apreensão de produtos subtraídos e de reconhecidas autorias por algumas vítimas, inclusive em juízo.
2. Para fins de caracterização da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo, previsto no inciso I do §2o-A do artigo 157 do Código Penal, não é necessária a sua apreensão, se existem outros elementos outros de provas que atestam, com certeza, a sua efetiva utilização na ocasião do roubo, pois, a maior censura está no uso do artefato; e não na sua própria tipificação como crime, que em tese, já se constituiria em outro delito.
3. Preliminar rejeitada. Recursos não providos.